Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748118-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DONIZETI DAMASCENO PEREIRA REU: ROSA MARIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, artigos 369, 318, caput, e 970, caput), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora